Tribunal: TJES
Processo: 0004062-62.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004062-62.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUIZ PEDRO MORAES FILHO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 303 CTB. DESRESPEITO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA. ART. 29, III, C, CTB. CONFISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RAZOABILIDADE. ABALO PSICOLÓGICO E SEQUELAS FÍSICAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “LUIZ PEDRO MORAES FILHO, foi denunciado pelo fato de, no dia 13.04.2021, na Rua José Cândido Durão, Três Barras, Linhares/ES, próximo ao Tiro de Guerra, com vontade livre e consciente, ter conduzido veículo automotor Hyundai HB20, cor branca, placa PPB-6127, tendo praticado lesão corporal culposa na vítima Marta Jane Santos Nunes. Emerge dos autos que a vítima conduzia uma motocicleta Dayun, cor preta, placa MSQ2318, na Avenida Dr. José Palmeira da Silva no sentido Fórum x BR- 101, quando, ao se aproximar da esquina com a Rua José Cândido Durão, próximo ao “Tiro de Guerra”, foi abalroada pelo veículo do denunciado, que vinha sentido Delegacia x Centro pela Rua José Cândido Durão. Com a colisão, a vítima teve sua perna esquerda atingida, causando-lhe múltiplas fraturas no fêmur esquerdo, sendo socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares HGL. A pretensão punitiva estatal é no sentido da condenação do denunciado por prática delituosa prevista no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro”.

2. A sentença objurgada julgou procedente a pretensão punitiva a fim de condenar o Réu na pena definitiva de 01 ano e 03 meses de detenção e determinar a suspensão do direito de dirigir pelo prazo da condenação, bem como em Danos Morais no valor de R$3.000,00.

3. Através de Apelação, a parte ré pleiteia pela absolvição do delito do art. 303, CTB, o afastamento dos danos morais e a minoração da suspensão do direito de dirigir. Por sua vez, o Ministério Público não apresentou contrarrazões.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. O Magistrado de piso fundamentou a condenação sob os seguintes fundamentos: “Contudo, cabe destacar que, no caso sob exame, a preferência é da vítima, que vinha pela direita do acusado, em cruzamento não sinalizado, na forma do artigo 29, III "c" do Código de Trânsito Brasileiro. O acusado, na forma do artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro, deveria analisar se sua manobra de atravessar a pista poderia causar danos para os demais veículos que transitavam na via preferencial, sendo certo de que, havendo a colisão, o acusado não realizou a análise adequada, levando-se em consideração a aproximação da vítima. A vítima, em sua oitiva, durante a instrução (ID 49642716), relata que por conta da colisão, seu fêmur esquerdo foi fraturado, sendo submetida a uma cirurgia para introdução de uma haste com 9 (nove) pinos, sendo que, 2 (dois), precisaram ser retirados por causa das fortes dores que a vítima estava sentindo e que tudo isso acarretou em danos psicológicos”.

6. Em tese recursal, a parte Ré busca afastar a condenação sob o fundamento de que não restou comprovada a autoria e materialidade do crime ou a culpabilidade do réu no acidente. Em análise as provas colacionadas restam incontroversos que houve o acidente e que a vítima sofreu danos decorrentes do abalroamento, nesse sentido não há que se falar em ausência de materialidade do fato. Acerca da culpabilidade e autoria, retira-se do depoimento pessoal do Réu, vide termo de audiência ID. 10841702, que ao passar pelo cruzamento percebeu que a moto da vítima estaria vindo a 25 metros de distância, ocorre que a via na qual a vítima passava era uma avenida não sinalizada na qual, diante dos regulamentos de trânsito pertinentes, possui o limite de velocidade de cerca de 40Km/H, nesse sentido, em simples cálculo têm-se que a vítima teria um tempo médio de 2,25 segundos para perceber o veículo do Réu e frear a fim de evitar o acidente, tempo esse que não é nada razoável. Então, tendo em vista prova produzida pela própria defesa, houve violação do art. 29, III, C do CTB de forma que resta comprovada a autoria e culpabilidade de forma que resta impossibilitado o afastamento da condenação ou dos danos morais.

7. Por fim, alega que a suspensão do direito de dirigir durante o período de cumprimento de pena é desproporcional. Não há que se falar em desproporcionalidade uma vez que a referida punição é pautada pelo texto legal do art. 303 do CTB, sendo que a punição tem como base o período da condenação imposta pelo juízo a quo. Nesse sentido, a parte não traz elementos que permitiriam a minoração do período em debate, de forma que o não acolhimento é medida que se impõe.

8. Da conclusão. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)